Tribunal: TJBA
Processo: 8050284-84.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8050284-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: LUAN SANTOS REIS e outros (2)

Advogado(s)
:
LUANE SANTOS REIS, LUAN SANTOS REIS

IMPETRADO: 3ª VARA DAS GARANTIAS DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO CASO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. ÁLIBI. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante e posteriormente submetido à prisão preventiva, pela prática de roubo em via pública mediante grave ameaça com simulacro de arma de fogo, contra decisão do Juízo da 3ª Vara das Garantias de Salvador. A defesa alegou nulidade do reconhecimento por descumprimento do art. 226 do CPP, ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva (art. 315, § 2º, CPP), existência de condições pessoais favoráveis, possibilidade de medidas cautelares diversas (art. 319, CPP) e impossibilidade de participação no delito em razão de álibi.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (I) definir se a suposta nulidade do reconhecimento pessoal torna ilegal a prisão preventiva; (II) estabelecer se o decreto prisional possui fundamentação concreta; (III) determinar se as condições pessoais favoráveis do paciente afastam a custódia cautelar; (IV) examinar se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes e adequadas; (V) avaliar se a alegação de álibi pode ser apreciada em sede de
habeas corpus
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
habeas corpus
não admite dilação probatória, restringindo-se à verificação de ilegalidades manifestas, razão pela qual a análise aprofundada das circunstâncias do reconhecimento e da alegação de álibi deve ser realizada na instrução criminal.

O decreto de prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado em elementos concretos: o paciente foi preso em flagrante de posse do telefone celular subtraído, sem saber informar a senha do aparelho, apresentou resistência na abordagem policial e afirmou falsamente ser proprietário do bem.

As circunstâncias do caso revelam contradições relevantes: embora a defesa alegue que o paciente estava em sua residência no horário dos fatos, os depoimentos policiais indicam que ele foi localizado em um bar, logo após o crime, o que enfraquece a versão defensiva e reforça os indícios de autoria.

A gravidade concreta do delito, praticado em via pública mediante grave ameaça com simulacro de arma de fogo, aliada ao comportamento do paciente durante a prisão, evidencia risco à ordem pública e probabilidade de reiteração delitiva, preenchendo os requisitos do art. 312 do CPP.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos idôneos da medida extrema
.

As medidas cautelares alternativas mostram-se inadequadas e insuficientes para neutralizar os riscos concretos evidenciados no caso, especialmente diante do
modus operandi
e da tentativa do paciente de se esquivar da incursão policial.

A tese de álibi exige contraditório e prova técnica de autenticidade e compatibilidade temporal, não sendo passível seu exame na via estreita do
habeas corpus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 226, 312, 315, § 2º, e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 808779/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.03.2024; STJ, AgRg no HC 854992/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 12.12.2023; STJ, AgRg no RHC 159534/TO, Rel. Min. João Batista Moreira (Desemb. Convocado do TRF1), Quinta Turma, j. 17.10.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
n.
8050284-84.2025.8.05.0000
, em que figuram como paciente
LUAN SANTOS REIS
e autoridade coatora a
3ª VA
RA DAS GARANTIAS DE SALVADOR
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma do Estado da Bahia, por
DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.